Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-06.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708234-06.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TV GLOBO LTDA RECORRIDO: GENILTON OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ID 64793840. No exame preliminar que o momento oportuniza verifico ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, nos termos do art. 1012, § 4o do CPC e art. 43 da Lei 9099. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito